Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713019-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE VITOR PEREIRA DA SILVA, CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., JOSE VITOR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente José Vitor Pereira da Silva (ID no 36086546), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recorrente José Vitor Pereira da Silva, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora